Tribunal: CARF
Processo: 10380.006607/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006607/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.433 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
INVESTAR HOTELARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. FOLHA DE PAGAMENTO. PREPARAÇÃO
EM DESACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS LEGAIS.
Constitui infração, nos termos do art. 32, I, da Lei n° 8.212/91, deixar a
empresa de preparar folha-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas
a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao artigo 32, inciso I da Lei
n°.8.212, de 24/07/91, combinado com o art. 225, inciso I e § 9o do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, pelo não cumprimento da obrigação
acessória de elaborar as folhas de pagamento de acordo com os padrões legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006607/2008-95
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.433 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006607/2008-95

Cientificada a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, conforme
relatório do acórdão recorrido:
- a empresa sempre foi fiel cumpridora de todas as suas obrigações;
- nenhuma informação ou documento foi sonegado ao Auditor, tendo disponibilizado
empregados seus para atender à fiscalização, não tendo ocorrido qualquer embaraço ou
dificuldade para a realização dos trabalhos de auditoria;
- “embora não tenha o Sr. Auditor mencionado no auto de infração quais são os
contribuintes individuais não incluídos nas folhas de pagamento, percebe-se que mesmo
que verdadeira fosse informação, tal falha não causaria ao Fisco nem à fiscalização
qualquer prejuízo”;
- “todos os pagamentos realizados a contribuintes individuais estão discriminadamente
lançados na contabilidade da empresa”,
- “não resultou nenhum prejuízo para os cofres da Previdência Social, vez que os
recolhimentos foram todos efetuados corretamente, nem dificuldade para a fiscalização,
posto que nenhuma informação foi omitida ou negada”;
- o valor da multa aplicada difere do previsto no Decreto 3.048/99, devendo ser aplicada
aquela prevista no momento de ocorrência da infração, qual seja, ano de 2002.
Finalmente, requer a improcedência do presente Auto de Infração, não sendo este o
entendimento, que a penalidade aplicada seja aquela prevista para o ano de 2002, ou
seja, R$ 636,17, concedendo-lhe novo prazo para impugnação, com direito à redução de
50%. Por fim, requer que seja a requerente intimada a apresentar documentos que o
julgador considerar necessários a sua decisão.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
A empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas razões da impugnação e
requer:
Face ao exposto requer seja »o presente ,recurso recebido, processado e provido para o
fim de, reformando a decisão recorrida, julgar improcedente in totum o auto de infração
em apreço. '
Na hipótese desse Egrégio Conselho entender que a infração ocorreu como descrita no
auto guerreado, que seja aplicada a pena vigente na época da infração. -
- Não sendo acatada nenhuma das argumentações acima, requer a aplicação da pena
vigente na data da emissão do MPF.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.433 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006607/2008-95

Do mérito
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF, nos termos do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
O presente Auto não guarda qualquer rela ao com a não a apresentação de . documentos
ao Auditor, tampouco com o correto lançamento nas contas contábeis dos pagamentos
efetuados aos contribuintes individuais.
Também não se refere o presente crédito à ausência de recolhimento aos cofres da
Previdência Social de valores de contribuições devidas.
Já a ausência de indicação do período da falta e dos nomes dos contribuintes individuais
omitidos das folhas de pagamento foram plenamente supridas com a elaboração do
Relatório Fiscal Complementar, fls. 41 e seus anexos, fls. 42/63, que comprovam
cabalmente que a empresa remunerou contribuintes individuais e não os incluiu em
folhas de pagamento.
O valor da multa é o previsto nos arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91 e art. 283, I alínea “a”
do Decreto 3.048/99.
Contudo tal valor é periodicamente atualizado, por força do disposto no art. 92 da Lei
8.212/91:
Lei 8.212/91
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita 0 responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Decreto 3.048/99
Art. 3 73. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Assim, não existe qualquer ilegalidade, visto que a própria Lei 8.212/91 que definiu a
infração deixa a cargo de Decreto, no caso o Decreto 3.048/99, dispor sobre a multa, o
que o faz atrelando-a ao mesmo reajuste dos benefícios da Previdência Social.
Ressalte-se que embora as folhas de pagamento sejam das competências 01/2004 a
12/2004, não se deve aplicar o valor daquela época, mas sim os valores vigentes quando
da autuação, ou seja, os previstos no art. 9°, inciso V da Portaria MPS n° 77 de
11/03/2008, como de fato fez 0 Auditor.
Não cabe a juntada posterior de documentos, salvo quando demonstrado algum dos
requisitos do §4° do art. 16 do Decreto 70.235/72, o que não é o caso em testilha:
Art. 16. (..)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
n°9.532, de 1997)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.433 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006607/2008-95

a) que demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior (1ncluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
b) refira-se ao fato ou a direito superveniente;(inc1uído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n° 9.532, de 1997)
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital